Tribunal: TJMT
Processo: 1034238-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034238-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JAIR DAL PIVA JUNIOR - CPF: 018.355.471-09 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A deficiência física da parte Impetrante restou comprovada. Aplicação do Principio da Isonomia dado pelo art. 5o,
caput
, da Constituição Federal.

O fato de o Impetrante estar apto para direção veicular, não excluiu o fato de que a sua deficiência autoriza a isenção, conforme § 4o, inciso I, da Lei Estadual n° 7.301, de 17 de Julho de 2000.

A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1034238-92.2018.8.11.0041
impetrado por
JAIR DAL PIVA JUNIOR
contra ato praticado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando sua isenção tributária - IPVA, tendo em vista ser deficiente físico.

A sentença revisada ratificou a decisão liminar (id. 15894397) e concedeu a segurança, assegurando ao impetrante o direito da isenção do recolhimento de IPVA correspondente ao seu veículo automotor (placa QCP 0720), por ser portador de necessidades especiais, considerando que houve alteração parcial em um dos membros do corpo humano, em razão da amputação parcial de dois dedos da mão, o que não tem força suficiente em seu membro superior que possibilite acionar os comandos de um carro comum.

Em suas razões recursais o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pretende pela reforma da sentença recorrida, alegando que conforme laudo da junta médica especial do DETRAN-MT, o Impetrante não apresenta nenhuma limitação funcional, sendo apto para direção veicular na categoria “AB” sem a necessidade de adaptações veiculares obrigatórias, e ainda que o Impetrante não preenche os requisitos previstos no Decreto n° 1.997 de 23 de novembro de 2000, em seu art. 7°, inciso III, bem como deixou de apresentar documentos exigidos pela portaria n° 100/2001-SEFAZ.

Contrarrazões ao recurso (id. 45940529).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em seu parecer pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (ID 46809464).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação com remessa necessária de sentença que concedeu a segurança ao Impetrado para a isenção de pagamento de IPVA.

Extrai-se dos autos que o impetrante é portador de necessidades especiais
decorrente da amputação parcial de dois dedos da mão direita.

Narrou, já ter sido reconhecido como deficiente perante a Justiça Federal, quando pleiteou pela isenção de IPI, tendo como decisão de mérito a isenção, e ainda, possui avaliação médica emitido pela Receita Federal reconhecendo sua deficiência.

Distribuído o
mandamus
, o magistrado
a quo
, em 11/10/2018 deferiu a liminar requerida, suspendendo
a exigibilidade do imposto e determinou o licenciamento do veículo do Impetrante independentemente do recolhimento do IPVA.

Conforme bem exposto no parecer Ministerial, a
isenção do IPVA dos veículos licenciados no Estado de Mato Grosso encontra previsão na Lei Estadual no 7.301/2000, cujo artigo 7o assim estabelece:

Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

[...]

III -
veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida
; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

Por sua vez, a Portaria no 100/2001-SEFAZ, que regulamenta o direito à isenção do mencionado tributo, assim estabelece:

Art. 2o São isentos do pagamento do IPVA:

[...]

III – veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:

a)
pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;

[...]

§ 1o Para a concessão da isenção prevista no inciso III do
caput
, considera-se:

I – pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia
, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia
, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
(grifei)

Assim sendo, da análise detida dos autos
, verifica-se ser possível a concessão do benefício de isenção do IPVA ao

impetrante.

Ocorre que, as exigências legais para a concessão da isenção tributaria almejada pelo Impetrante, vão além daquelas previstas em Lei, exigindo também, dentre outros requisitos, a apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND relativa ao ICMS e IPVA para fins gerais; cópia do laudo de vistoria do DETRAN; CNH comprovando estar apto a dirigir veiculo adaptado; Laudo de perícia médica expedido pelo DETRAN, conforme exigências do
Anexo I da Portaria no 24, de 04 de março de 2005 e alínea "b", inciso I, artigo 6o da Portaria 100/2001 – SEFAZ.

Anota-se que MONOPLEGIA é incluída dentre os males autorizadores da isenção descrita no § 4o, inciso III do art. 7o da Lei
Estadual no 7.301/2000. Logo, fazer com que o Impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo da autoridade impetrada.

Nesse sentido, já decidiu em casos análogos, este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N° 7.301/2000 – MONOPARESIA – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ANTERIORES DE IPVA PELA PORTARIA N° 100/2001 – SEFAZ – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo. A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.” (N.U 0011500-40.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020). 2. “TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência – Alegação de que a existência de débitos anteriores de IPVA impede a concessão do beneficio – O termo inicial da isenção é a aquisição do veículo pelo deficiente, não o requerimento administrativo – Inadmissível privar do benefício fiscal pessoa comprovadamente necessitada – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido”. (TJ-SP – Remessa Necessária Cível: 1017129220198260309 SP 1017012-92.2019.8.26.0309, Relator: J.M. Ribeiro de Paulo, Data de Julgamento: 04/03/2020, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2020)

(TJ -MT – AI:10052297720198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020).

Acerca do conceito de liquidez e certeza do direito para fins de impetração de mandado de segurança, transcreve a sempre precisa e oportuna lição de Hely Lopes Meirelles, que assim discorre: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

Tendo a doutrina analisado o tema, reforça-se, direito liquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.

O Impetrante/Apelado comprovou fartamente que é portador de monoplegia, e a negativa de conceder a isenção de IPVA no presente caso, tendo por fundamento a regularidade fiscal do postulante é medida que extrapola o princípio da legalidade estrita. Ainda, fere o principio da isonomia e dignidade da pessoa humana.

Além do que, não pode um decreto ou uma portaria, criar condicionantes não previstas na lei, devendo observância ao princípio da hierarquia das normas.

As normas secundarias, não tem o poder de gerar direitos, nem, tão pouco, de impor obrigações. Não podem contrariar as normas primárias (a legislação constitucional e infraconstitucional), sob pena de invalidade.

É exatamente o que acontece no caso em apreço, onde uma portaria impõe exigências de modo a criar óbices para parte na obtenção de um benefício assegurado por lei. Pode-se afirmar inclusive, que todas normas infralegais que afrontem normas de hierarquia superior, são insubsistentes.

O principio do devido processo legal, que lastreia todo leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso representa uma exigência no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, ratificando a sentença atacada para que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
isente o Impetrante ao recolhimento de IPVA,
correspondente ao seu veículo, uma vez que faz jus a isenção, nos termos da lei.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame
,
RATIFICO
a sentença reexaminada, para que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
isente o Impetrante ao recolhimento de IPVA,
correspondente ao seu veículo, uma vez que faz jus a isenção, nos termos da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020